Tribunal: TJES
Processo: 0025752-45.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025752-45.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JEFFERSON CAMPOS

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PRESCRIÇÃO ÂNUA. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PRÉVIA AJUIZADA CONTRA EMPREGADORA. INEFICÁCIA INTERRUPTIVA EM RELAÇÃO ÀS SEGURADORAS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por segurado contra acórdão que reconheceu a prescrição ânua da pretensão de cobrança de indenização securitária contra seguradoras privadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a propositura de ação trabalhista apenas contra a empregadora, discutindo a mesma verba indenizatória, tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional da ação de cobrança securitária proposta, posteriormente, contra as seguradoras.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A interrupção da prescrição, conforme o art. 202, I, do Código Civil, somente produz efeitos entre as partes do processo. Não há previsão legal que estenda esse efeito interruptivo à seguradora não integrada à demanda trabalhista.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao fixar que o prazo prescricional para pretensões de cobrança de indenização securitária é de um ano (art. 206, § 1º, II, "b", do CC), com termo inicial na data da ciência inequívoca da negativa da cobertura (Súmula 229 do STJ).

A existência de Reclamação Trabalhista ajuizada exclusivamente contra a estipulante do seguro (empregadora), sem citação da seguradora nem reconhecimento de solidariedade, não afasta o marco inicial da prescrição fixado na negativa administrativa da seguradora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de
embargos de declaração
por meio dos quais pretende,
JEFFERSON CAMPOS
(ID 15485560), ver sanado suposto vício presente no acórdão (ID 15439559) que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença de primeiro grau que reconheceu a prescrição ânua da pretensão de cobrança de indenização securitária e extinguiu o feito com resolução de mérito.

O embargante sustenta, em síntese, omissão e contradição no acórdão, pois o colegiado teria deixado de analisar fato processual relevante capaz de suspender/interromper o curso do prazo prescricional, qual seja, a tramitação prévia de Reclamação Trabalhista (RT nº 0002747-91.2014.5.17.0014) ajuizada em face de sua empregadora para discussão da mesma verba indenizatória. Aduz que o termo inicial da prescrição deveria ser fixado apenas em 02/09/2015, data da sentença trabalhista que definiu a competência da Justiça Comum, o que tornaria a presente demanda tempestiva.

Em juízo de admissibilidade, conheço do recurso, porquanto tempestivo e preenchidos os demais requisitos legais.

Como relatado, o Embargante sustenta haver omissão e contradição no julgado, sob o argumento central de que este órgão colegiado teria desconsiderado um fato jurídico relevante: a existência de uma Reclamação Trabalhista prévia ajuizada contra sua ex-empregadora. Segundo a tese dos aclaratórios, essa demanda laboral teria o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional em relação às seguradoras, pois somente com o trânsito em julgado naquela esfera especializada — que declinou a competência para a Justiça Comum — é que teria nascido a pretensão (
actio nata
) contra as rés.

Todavia, inexiste qualquer vício no acórdão embargado. O que se verifica é a nítida tentativa de rediscussão do mérito com base em premissa jurídica equivocada, a qual foi implicitamente rechaçada pelos fundamentos adotados no voto condutor.

O acórdão foi claro e taxativo ao fixar duas premissas fundamentais, em consonância com a jurisprudência harmoniosa do Superior Tribunal de Justiça: (i) O prazo prescricional é
ânuo
(art. 206, § 1º, II, "b", do Código Civil); (ii) O termo inicial da contagem (
dies a quo
) é a data da
ciência inequívoca da negativa administrativa
pela seguradora (Súmula 229 do STJ).

No caso concreto, restou consignado que a negativa administrativa ocorreu em 12/05/2014 (ou, na hipótese mais benéfica, em 04/08/2014, com a negativa de reconsideração), e a ação cível, contudo, somente foi ajuizada em 15/10/2015, quando já transcorrido o lapso de um ano.

A tese do Embargante de que a ação trabalhista movida contra a empregadora (Visel Vigilância) interromperia o prazo contra as seguradoras (Bradesco e Sul América) carece de amparo legal, jurídico ou jurisprudencial.

A interrupção da prescrição, nos termos do art. 202, inciso I, do Código Civil, ocorre pelo despacho do juiz que ordenar a citação, ainda que incompetente. Contudo, essa interrupção somente aproveita ou prejudica às partes envolvidas naquela relação processual.
Uma ação movida exclusivamente contra a estipulante (empregadora) na Justiça do Trabalho não tem eficácia interruptiva da prescrição em face da seguradora, que não integrou aquela lide
, salvo se houvesse reconhecimento de solidariedade passiva, o que não é o caso.

O fato de o autor ter optado, equivocadamente, por demandar primeiro a empregadora na Justiça Laboral não altera a
actio nata
em relação à seguradora, que surgiu no momento da negativa administrativa.

Portanto, ao estabelecer que o prazo transcorreu a partir da negativa administrativa, o acórdão logicamente afastou a tese de que o marco inicial seria o trânsito em julgado da ação trabalhista, afinal,
não há que se falar em
omissão quando o julgador adota fundamento que, por si só, exclui as demais teses defensivas
.

O que o embargante busca é fazer prevalecer sua interpretação sobre a contagem do prazo, finalidade estranha aos embargos de declaração.

Destarte, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, resta evidente o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Por derradeiro, indefiro o pleito formulado pela parte embargada em sede de contrarrazões, visando à condenação do embargante ao pagamento de multa por oposição de embargos protelatórios (art. 1.026, § 2º, do CPC).

A aplicação da referida sanção exige a comprovação do caráter manifestamente infundado do recurso ou do intuito deliberado de obstar a marcha processual, e i
n casu
, embora a tese do embargante não tenha prosperado, verifica-se que ele se utilizou da via recursal para tentar demonstrar a tempestividade de sua pretensão com base em fato processual que entendia relevante. O exercício do direito de defesa e do contraditório, ainda que por meio de teses rejeitadas pelo Tribunal, não se confunde com a litigância de má-fé ou abuso do direito de recorrer, notadamente em se tratando dos primeiros aclaratórios da parte, razão pela qual não se justifica a imposição de penalidade.

Pelo exposto,
rejeito
os aclaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da relatoria.